Tribunal: TJSP
Processo: 1009433-46.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição da preliminar de preclusão lógica do recurso. Mero depósito das chaves do imóvel em cartório que não retira dos réus o interesse recursal. Mérito. Réus que pretendem rediscutir a validade da penhora que originou a arrematação do imóvel pelas autoras. Inadmissibilidade. Questão que foge do escopo da ação e deveria

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Irresignação dos réus. Rejeição da preliminar de preclusão lógica do recurso. Mero depósito das chaves do imóvel em cartório que não retira dos réus o interesse recursal. Mérito. Réus que pretendem rediscutir a validade da penhora que originou a arrematação do imóvel pelas autoras. Inadmissibilidade. Questão que foge do escopo da ação e deveria ter sido suscitada na via adequada. Arrematação do imóvel na sua totalidade (com benfeitorias) que, como meio de aquisição da propriedade implica no recebimento do bem no estado em que se encontra. Eventual pedido indenizatório que deve ser formulado pelos réus em ação autônoma, direcionada à proprietária original do imóvel. Ocupação irregular do imóvel e desatendimento do ônus da impugnação específica que implica na condenação ao pagamento de aluguéis, no valor indicado na inicial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009433-46.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes
SAMUEL MOREIRA BARBOSA e MARIA SOLANGE DA SILVA BARBOZA,
são apelados MANDUX IMÓVEIS LTDA. e RAFREI LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-46.2017.8.26.0606 SUZANO VOTO No 2/6
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009433-46.2017.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelantes: Samuel Moreira Barbosa e Maria Solange da Silva Barbosa
Apeladas: Mandux Imóveis Ltda. e Rafrei Imóveis Ltda.
Interessados: Mario Nascimento de Oliveira e Edivalda Maria da Silva
Oliveira
Juiz sentenciante: José Roberto Leme Alves de Oliveira
Voto no 20.108
AÇÃO
DE
IMISSÃO
DE
POSSE.
Sentença
de
procedência.
Irresignação
dos
réus.
Rejeição
da
preliminar de preclusão lógica do recurso. Mero depósito
das chaves do imóvel em cartório que não retira dos réus
o interesse recursal. Mérito. Réus que pretendem
rediscutir a validade da penhora que originou a
arrematação do imóvel pelas autoras. Inadmissibilidade.
Questão que foge do escopo da ação e deveria ter sido
suscitada na via adequada. Arrematação do imóvel na sua
totalidade (com benfeitorias) que, como meio de aquisição
da propriedade implica no recebimento do bem no estado
em que se encontra. Eventual pedido indenizatório que
deve ser formulado pelos réus em ação autônoma,
direcionada à proprietária original do imóvel. Ocupação
irregular do imóvel e desatendimento do ônus da
impugnação específica que implica na condenação ao
pagamento de aluguéis, no valor indicado na inicial.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 230/232, de relatório adotado,
julgou procedente ação de imissão de posse movida por Mandux Imóveis
Ltda. e Rafrei Imóveis Ltda. em face de Samuel Moreira Barbosa, Maria
Solange da Silva Barbosa, Mario Nascimento de Oliveira e Edivalda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-46.2017.8.26.0606 SUZANO VOTO No 3/6
Maria da Silva Oliveira, fazendo-o para (i) imitir os autores na posse do lote
37, inteiro, da quadra “P” do Jardim Varam, Suzano/SP, localizado na Rua
Patrícia Vieira Ramos Borine; (ii) condenar os requeridos Samuel e Maria
Solange ao pagamento de aluguéis mensais de R$ 394,00 pelo uso da
residência de número 208, a serem pagos até o dia 20 de cada mês, iniciando-
se na citação em 12/7/2018; (iii) condenar os requeridos Mário e Edivalda ao
pagamento de aluguéis mensais de R$ 394,00 pelo uso da residência de
número 202, a serem pagos até o dia 20 de cada mês, iniciando-se na citação
em 12/7/2018; (iv) os aluguéis fixados nos itens "b" e "c" serão devidos pelos
requeridos até sua saída do imóvel, sendo atualizados os vencidos pela tabela
prática deste Tribunal e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde seus
respectivos vencimentos; e (v) condenar os réus ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa, sendo devido por cada requerido apenas 2,5% (dos honorários e
despesas), de forma não solidária.
Recorrem os réus Samuel e Maria Solange,
sustentando, em breve síntese, que a penhora que ensejou a arrematação pelas
autoras ocorreu muito antes de sua entrada no imóvel sub judice, não tendo
dela tomado conhecimento tempestivo, inviabilizando a discussão sobre a
constrição e indenizações por benfeitorias no respectivo procedimento e,
agora, justificando sua realização nestes autos. Afirmam, por outro lado, que
pleitearam a improcedência da ação e que, com isso, impugnaram o pedido de
arbitramento de aluguéis em favor das autoras. Requerem o
prequestionamento das matérias suscitadas (fls. 282/289).
Contrarrazões a fls. 309/321, com preliminar de
preclusão lógica do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-46.2017.8.26.0606 SUZANO VOTO No 4/6
Há oposição das autoras ao julgamento virtual (fl.
339).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Rejeita-se, em primeiro lugar, a preliminar de
preclusão lógica suscitada pelas autoras em contrarrazões (fls. 311/312).
Ainda que os apelantes tenham depositado as
chaves do imóvel sub judice em cartório (fl. 246), referido ato não lhes retira
o interesse recursal, notadamente porque sua irresignação está direcionada à
questões outras além da posse (como, por exemplo, a regularidade da penhora
do imóvel e a responsabilidade pelo pagamento de aluguéis).
Vale anotar que os réus esclareceram que a entrega
voluntária das chaves ocorreu apenas para fazer impedir o avanço do débito
de aluguéis, mas que isso não significava a renúncia ao direito de recorrer (fls.
279/281).
Superada a preliminar, verifica-se que as autoras
ingressaram com a presente demanda pleiteando a imissão na posse do lote 37
da quadra “P” do Jardim Varam, localizado na Rua Patrícia Vieira Ramos
Borine de Suzano/SP, arrematado por sua antecessora Comercial e Imobiliária
Marcos Ltda. em 26 de fevereiro 2015 (fls. 22/23).
Citados os ocupantes do imóvel, os réus Samuel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-46.2017.8.26.0606 SUZANO VOTO No 5/6
Moreira Barbosa e Maria Solange da Silva Barbosa apresentaram contestação
(fls. 140/145) afirmando terem adquirido o imóvel em 23 de março de 2011 e
que, sendo adquirentes de boa-fé, a penhora que ensejou a arrematação do
imóvel deveria ser desconstituída.
Sem razão, contudo.
Na ação de imissão de posse não cabe discussão
sobre a validade da penhora e da arrematação judicial do imóvel, nada
importando que os réus não tenham tomado conhecimento da constrição, o
que é duvidoso.
Por outro lado, as autoras sucederam a empresa
que arrematou o imóvel em sua totalidade, acrescido de eventuais
benfeitorias, de modo que o recebem no estado existente no momento da
arrematação.
Assim, caso eventualmente se sintam lesados pela
conduta da proprietária original do imóvel, que do que se depreende das
razões recursais teria alienado o imóvel penhorado sem maiores informações,
deverão os apelantes buscar indenização, inclusive por eventuais benfeitorias,
em ação autônoma direcionada à alienante.
De mais a mais, não convence o argumento de
que, ao defender a improcedência da ação, os réus automaticamente se
insurgiram contra todos os argumentos lançados na inicial.
Ora, como é cediço, é dever do réu impugnar
especificamente as alegações de fato da inicial, sob pena de presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1009433-46.2017.8.26.0606 SUZANO VOTO No 6/6
veracidade (ex vi dos artigos 336 e 341, caput, do Código de Processo Civil).
Isso simplesmente não aconteceu: não há uma única linha na contestação (fls.
140/145) contradizendo a obrigação de pagamento ou mesmo o valor
atribuído aos aluguéis, estando correta, portanto, a conclusão do MM. Juiz de
Direito a quo.
Por fim, desprovido o recurso, com fundamento no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil eleva-se a verba honorária
devida por cada apelante para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
causa, de forma não solidária.
Em arremate, fica desde logo prequestionada a
matéria suscitada pelos apelantes, sem que se tenha negado vigência a
qualquer dispositivo legal ou constitucional, com vistas a evitar a oposição de
embargos de declaração desnecessários.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator